Tribunal: STF
Processo: HC 219754
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.055.266/AC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 930 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico transnacional de drogas). Na dosimetria, o Juízo fixou a pena-base em 10 anos. Reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo 2 anos da sanção. Por fim, observou a majorante referente à transnacionalidade em 1/6. 



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência.



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser desproporcional o aumento realizado na primeira fase da dosimetria, em virtude da quantidade de droga.



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a redução da sanção, examinando-se, por consequência, a possibilidade de definição de regime menos gravoso e de substituição por restritivas de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Tribunal Regional Federal manteve a pena-base do paciente conforme fixada na sentença: 10 anos, ante o mínimo de 5 e o máximo de 15, a partir da avaliação desfavorável da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (13,557 quilos de cocaína). Confira-se:



    “Com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006 e no art. 68 do Código Penal, à luz do que dispõe o art. 59, também do CP, o magistrado levou em consideração a natureza da droga (extremamente nociva) e a quantidade da droga (13,557 Kg) e seu "potencial de criar dependência física e química, além das cadeias de corrupção e crime que desenvolve em seu entorno", fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, esclarecendo que foram acrescidos 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses pela quantidade da substância e 06 (seis) meses por sua natureza. 



    (...)



    Como se vê, não há o que reparar na dosimetria do réu.” (e-doc. 4, p. 98).



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020,p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    10. Nesse contexto, atendeu-se ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, em cujos termos “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    11. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    12. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator